Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732240-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASBRAPP - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em Ação Civil Pública proposta por ASBRAPP - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS, nos autos do processo de origem 0704352-31.2023.8.07.0018, cujo juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente público não efetue descontos nas remunerações dos Peritos Papiloscopistas da PC-DF, a título de cota-parte destes no custeio do Auxílio Creche e Pré-Escola regulamentado pelo Decreto Federal n.o 977/1993. Deferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 50422566, abriu-se o prazo para contrarrazões. Embargos de declaração opostos em ID 50942440 e contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em ID 51439298, ambos pela parte agravada. Contrarrazões aos embargos declaratórios apresentadas pelo Distrito Federal em ID 51971111. Embargos de declaração não acolhidos em decisão ID 52191255. Em ofício ID 52229708, o juízo a quo comunica a prolação de sentença de mérito nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de efeito suspensivo à tutela de urgência concedida no 1o grau, sobreveio sentença de mérito (ID 174303956 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 17:08:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora